Tribunal: STF
Processo: Pet 11433
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em petição. Alegada omissão no acórdão. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Embargos rejeitados.